Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726750-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA - ME AGRAVADO: OLAVO PERCILIU FILHO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Instituto Educacional Infantil Aquarela Ltda. ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0716122-93.2019.8.07.0007, ID no 161880591). 2. Nas razões de ID no 48649803, o agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 30% da remuneração do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 48113917 e ID no 48113916). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 48694685). 7. Sem contrarrazões (ID no 49604610). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 48694685): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto o pagamento do débito remanescente devido pelo agravado, que apesar de ter apresentado proposta de acordo, não cumpriu os termos ajustados (ID no 149580229, págs. 1-2). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 e AgInt no AREsp: 1808082/DF, assim ementado: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) [grifado na transcrição]. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. O agravado se dispôs a providenciar o pagamento de R$ 2.284,45 em 12(doze) parcelas de R$ 190,37, conforme ID no 149580229, mas não honrou o compromisso. Há contracheque demonstrando que recebe a quantia mensal bruta de R$ 4.000,00 (ID no 144552531). 16. Nesse cenário, a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, Olavo Perciliu Filho, CPF no 451.070.091-15, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 21. Oficie-se ao órgão empregador do agravado (Prefeitura Municipal de Valparaiso - Gabinete do Prefeito), unidade em que funcione o setor de pagamentos/recursos humanos responsável, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária indicada pelo agravante na origem (ID no 150460210): Banco Inter - Cód. 077, Agência: 0001, Conta Corrente: 65771400 em favor da Sílvio Pereira Soc. Ind. Advocacia, inscrita no CNPJ (PIX): 29.490.014/0001-12. 22. Intime-se o agravante para que, no prazo de 24 horas, apresente o valor atualizado do débito remanescente ainda devido pelo agravado, para viabilizar a expedição do ofício ao seu órgão empregador para a implementação dos descontos. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. 13. A penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravado, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da executada. 14. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 15. Registre-se que, na origem, em decisão de ID no 165880511, o Juízo de primeiro determinou: “suspenda-se o processo até o julgamento definitivo do AGI ou o pagamento integral do débito, o que ocorrer primeiro”. DISPOSITIVO 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, Olavo Perciliu Filho, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO